Tribunal: TJES
Processo: 5023769-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023769-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255/STF. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º, 3º, 8º E 11 DO CPC. RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em ação que reconheceu a imunidade tributária de imóvel destinado à prática religiosa e filantrópica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na presença da Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a apreciação equitativa em detrimento do percentual legal, com base no Tema 1.255 do STF; (ii) estabelecer se, na ausência de tese firmada no Tema 1.255/STF, deve prevalecer o entendimento do Tema 1.076 do STJ quanto à base de cálculo e ao percentual aplicável na fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC estabelece critérios objetivos e sequenciais para a fixação dos honorários sucumbenciais, priorizando a fixação por percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, sucessivamente, do valor da causa.

4. O § 8º do artigo 85 do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa apenas em hipóteses excepcionais, como quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso.

5. O Tema 1.076 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, determina a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, inclusive nas causas que envolvem a Fazenda Pública, afastando a aplicação da apreciação equitativa fora das hipóteses legais.

6. O Tema 1.255 do STF ainda não possui tese fixada, de modo que sua simples existência e o reconhecimento da repercussão geral não autorizam a suspensão do processo ou sua aplicação como fundamento para afastar a norma legal e o precedente vinculante do STJ.

7. No caso concreto, a sentença reconheceu a imunidade tributária constitucional prevista no art. 150, VI, "b", da CF/1988 e fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 756.086,93), o que respeita o mínimo legal previsto no § 3º, I, do art. 85 do CPC e está em conformidade com o Tema 1.076 do STJ.

8. A decisão agravada, ao manter a fixação dos honorários nos termos legais, aplicou corretamente a jurisprudência vinculante e os dispositivos pertinentes, não havendo ilegalidade ou omissão a ser reparada.

9. Em razão do não provimento do agravo interno, é devida a majoração dos honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, fixando-se o novo percentual em 11% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo nas causas envolvendo a Fazenda Pública, devem ser fixados conforme os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, salvo nas hipóteses excepcionais do § 8º.
2. A inexistência de tese firmada no Tema 1.255 do STF não autoriza a suspensão do processo nem a aplicação da apreciação equitativa.
3. Aplica-se o Tema 1.076 do STJ à fixação dos honorários, observando-se a base de cálculo e os percentuais previstos no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "b"; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5023769-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
Advogados do(a) APELADO: AROLDO BARRETO CAVALCANTE FILHO - CE11936-A, LEONARDO JOSE BEZERRA PORTELA - PE25814-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento
ao recurso de
apelação

do Município de Vitória, mantendo os honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i)
os honorários de sucumbência devem ser fixados segundo apreciação equitativa, especialmente com a aplicação do Tema 1.255 do STF ou que seja suspenso até o julgamento do referido Tema.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar
a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

[...] Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, extrai-se do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

Dessa sorte, o percentual a ser fixado deverá, prioritariamente, incidir sobre o valor da condenação, considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos no dispositivo legal. De outro lado, não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pela parte que se sagra vencedora.

Por último, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

A redação do §8° do art. 85 do CPC é clara no sentido de que somente quando for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do mesmo artigo 85. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2.

Há ainda orientação vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de “observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

No caso dos autos, a sentença reconheceu a inexistência de obrigação tributária em relação ao IPTU incidente sobre imóvel de propriedade da Associação, em razão de sua afetação à prática religiosa e filantrópica, concedendo-lhe imunidade tributária constitucional nos termos do art. 150, VI, "b", da Constituição Federal, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 756.086,93), gerando assim o valor de R$ 75.608,69.

Neste contexto, em aplicação ao Tema n. 1.076 não existe exceção à regra além daquelas hipóteses já traçadas pelo próprio Código de Processo Civil e reproduzidas acima, de modo que deve ser arbitrado por percentual sobre o valor da causa, especialmente porque o Tema n. 1.255 do STF, embora tenha repercussão geral reconhecida não há tese fixada, sendo a meu ver prematura sua aplicação.

Nesse sentido, em observância ao texto legal e ao precedente vinculante citado, atento ainda ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo desnecessário o escalonamento do art. 85, § 3º, I do CPC porque inserido na primeira faixa - I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, IV, “b” do CPC, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, valor que considero suficiente para remunerar o trabalho adicional nesta instância, conforme art. 85, § 11 do CPC.

Com efeito,
não há como alterar o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em relação aos honorários de sucumbência e tampouco, porque tratado na decisão unipessoal, aplicar ao recurso o Tema 1.255/STF eis que sequer há tese fixada em sentido contrário ou determinação de suspensão nacional dos feitos que tratam da matéria.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.